Tribunal: TJMT
Processo: 1019344-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019344-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), LUIZ E N TREVISAN - ME - CNPJ: 00.582.151/0001-03 (AGRAVANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ELAINE ALVES MARCAL - CPF: 029.626.601-93 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO NABARRETTE TREVISAN - CPF: 650.321.951-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– - CARTA PRECATÓRIA -
TESE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a prescrição do título somente se opera se estiver caracterizada a desídia do credor em impulsionar o feito, pelo prazo superior ao da pretensão executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ E. N. TREVISAN
e
LUIZ EDUARDO NABARRETTE TREVISAN,
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial no 1003576-05.2017.8.11.0002, ajuizada
pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT,
indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição.

Para tanto, sustentam os agravantes que, em razão da desídia da cooperativa financeira agravada em dar o devido cumprimento de uma carta precatória, mais precisamente ao longo de 7 (sete) anos, a pretensão de receber os valores referentes ao título executivo extrajudicial, encontra-se extirpada pela prescrição intercorrente.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é verificar se deve ser ou não acolhida a tese dos
executados
/agravantes atinente à configuração da prescrição intercorrente, deduzida
nos autos da ação de execução, na origem.

Segundo consta dos autos, a instituição financeira agravada ajuizou
a
ação de execução em
16
.
05
.
2017
, lastreada
em

C
é
dula de Cr
é
dito Banc
á
rio – Abertura de Limite de Cr
é
dito Rotativo (B-22130216-4)
, tendo atribuído à causa o valor de
R$ 1.046.962,65 (um milh
ão
quarenta e seis mil novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)
.

Os agravantes alegam que a consumação da prescrição se deu em razão de a
cooperativa
financeira agravada ter deixado de
promover os andamentos e diligências necessárias numa carta precatóri
a
que chegou a tramitar por mais de 07 (sete) anos na Comarca de Poconé-MT
,
tendo, portanto,
transcorrido

o
prazo superior ao da prescrição do título, que é de 3 (três) anos
, mercê do artigo 206, §1o, inciso VIII, do Código Civil
.

No entanto, no
caso em análise, infere-se que desde o ajuizamento da execução, a parte credora tem buscado de todas as formas a satisfação de seu crédito, sem que
,
ao longo da lide
,
e
,
mais precisamente, dentro do período aventado pelos
executados
, tenha ocorrido qualquer incúria quanto ao devido
andamento da carta precatória, mais precisamente em relação à efetivação da missiva, que tinha como objetivo a penhora, avaliação e demais atos sobre os imóveis do devedor, conforme leitura do documento no id de n. 106814473 – Pág. 1.

Com efeito,
o único momento em que a parte exequente
quedou
-se
inerte, foi
em 14.11.2023, quando intimada
para efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça

para

proceder
com

a

nova
avaliação dos imóveis referente as matrículas 15.746, 15
.
747 e 15
.
748 de propriedade da parte
executa
da
,
sendo o decurso de
prazo certificado em 29
.
11
.
2023 e a carta precatória devolvida em 30
.
11
.
2023
(id n
o
.
1
54758935 - Pág. 13
em diante).

Ocorre
,
neste particular, que apesar da inércia da parte exequente em relação a esse único ato, todos os demais atos anteriores foram
diligentemente
atendidos pela agravada, se somando a isso, o fato de que

houve

várias
situações que transcenderam à obrigação d
a exequente
-
notadamente
em relação à resistência da parte devedora e a própria morosidade do Poder Judiciário em dar efetividade ao cumprimento da carta precatória
-
de modo que, a parte não poderá ser penalizada em relação ao não atendimento de um único ato que sequer superou o prazo de 15 (quinze) dias.

Com efeito, o
entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a prescrição do título somente se opera se estiver caracterizada a desídia do credor em impulsionar o feito,
pelo prazo superior ao da pretensão
executiva,

o que não ocorreu no caso concreto.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO – MANIFESTAÇÃO DO CREDOR AGUARDANDO CUMPRIMENTO CARTA PRECATÓRIA – INTERESSE NO RECEBIMENTO DO CRÉDITO DEMONSTRADO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – DESPROVIMENTO. A manifestação do credor antes do lapso temporal para configuração do prazo prescricional é
indicativo
de que está sendo realizada diligências com a finalidade de localização bens, demonstrando interesse na tramitação do feito
executivo.*

(TJ-MS - AI: 14166599420208120000 MS 1416659-94.2020.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 06/08/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2021)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NO TRÂMITE PROCESSUAL ATRIBUÍDA AO ESTADO. REEXAME. ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...]. 2. É firme o entendimento no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, porquanto imprescindível a desídia do credor na diligência do processo [...]. (STJ -
AgRg
no
AREsp
510.076/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014,
DJe
16/09/2014).

Em razão disso, não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo ser mantida integralmente a decisão
de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024